Tribunal: TCU
Processo: 030.313/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na execução física de convênio.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Lindomar Gomes de Lacerda, ex-prefeito municipal de Santa Rosa de Goiás, GO, em razão de irregularidades na execução física de convênio firmado com vistas à realização do projeto intitulado "1o Festival Cultural de Santa Rosa de Goiás". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Lindomar Gomes de Lacerda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Lindomar Gomes de Lacerda e do Município de Santa Rosa de Goiás, GO; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do débito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a contar de 9/12/2009 até o pagamento; 9.4. condenar Lindomar Gomes de Lacerda ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do débito de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a contar de 9/12/2009 até o pagamento; 9.5. aplicar a Lindomar Gomes de Lacerda multa de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao procurador-chefe da Procuradoria da República do Estado de Goiás, com base no §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.